Tribunal: STF
Processo: ARE 1434196
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHEIRO TUTELAR. ELEIÇÃO. REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. LEI MUNICIPAL QUE, NOS LIMITES LEGAIS, FIXA REQUISITOS ESPECÍFICOS À INVESTIDURA NO CARGO, A PAR DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS GERAIS PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. ADEQUAÇÃO FORMAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE. LEI ORDINÁRIA 360/2019 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS QUE EXIGE PARA A INVESTIDURA COMO MEMBRO DE CONSELHO TUTELAR A INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. RELEVÂNCIA SOCIAL DO CARGO. POSSIBILIDADE DE REQUISITOS MAIS RIGOROSOS. PRECEDENTE DO STF. IMPUGNAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A QUALQUER TEMPO ACERCA DA IDONEIDADE DO CANDIDATO ELEITO. POSSIBILIDADE. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Em matéria de eleição de membros do conselho tutelar, é constitucional a lei do município de realização do certame que, na função de suplementar o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo quando devidamente autorizado pela referida legislação federal a fazê-lo, cria, além daqueles já existentes, outros requisitos de investidura compatível com cargo de conselheiro tutelar, que é de grande relevo social. Precedente. 



    2. O candidato a conselheiro tutelar no MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS, para poder investir-se nas funções do honroso cargo, deverá, à luz do art. 18 da Lei Municipal n. 360/2019, e cumulativamente, ter mais de 21 anos, residir no mínimo há dois anos no município, ter ensino médio completo, não ter sofrido penalidade de perda de mandato de conselheiro tutelar anteriormente, estar em pleno gozo dos direitos políticos, está quite com o serviço militar obrigatório (homens), não exercer mandato político, não está a ser processado criminalmente e não possuir nenhuma condenação transitada em julgado. 



    3. No caso concreto, o apelante/impetrante não possui em seu favor o direito líquido e certo à posse no cargo de conselheiro tutelar do MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS, eis que, além de a Lei Municipal n. 360/2019 ser à Luz da Constituição Federal de 1988 formalmente válida, a existência de condenação criminal transitada em julgado constitui requisito específico e delimitador de investidura, ainda que a pena já tenha sido cumprida. 



    4. Além do mais, ainda que o apelante/impetrante defenda que a pena criminal que lhe foi imposta não pode conter um caráter perpétuo – e de fato no âmbito criminal não pode ter –, há se reconhecer que isso não exclui a possibilidade de o ente municipal instituir para a escolha de membro do conselho tutelar requisitos específicos mais rigorosos, notadamente quando o cargo a ser ocupado, ainda que eletivo, ostenta relevância social em suas atribuições e visa a defender os direitos de crianças e adolescentes. Precedente do STF.



    5. Na defesa dos direitos da criança e do adolescente no âmbito do processo de escolha dos membros do conselho tutelar, não só pode como deve o MINISTÉRIO PÚBLICO impugnar, a qualquer momento, mesmo após de eleito e, em especial, antes da posse, candidato que não atende aos requisitos gerais e específicos de investidura no cargo de conselheiro tutelar, pois, de acordo como o incido XI do art. 201 do ECA, tem a incumbência, além de outras, de inspecionar as entidades públicas [...] de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. 



    6. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto prolatado” (fl. 10, e-doc. 218).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 7, e-doc. 222).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 272 deste Supremo Tribunal (fl. 2, e-doc. 226). 



    4. O agravante sustenta que “o recurso constitucionalmente adequado contra Apelação Cível em Mantado de Segurança Cível exarada em 2ª (segunda) instância pelo Tribunal de Justiça Estadual é o recurso extraordinário e/ou o recurso especial, como neste caso específico o recurso fundamenta-se em inconstitucionalidade de Lei Municipal, o único recurso possível de ser apresentado era o recurso extraordinário não havendo qualquer erro, quanto mais grosseiro, do patrono ao apresentar o recurso manejado” (fl. 14, e-doc. 228). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. XLVII do art. 5º da Constituição da República e argumenta ser “um cidadão em gozo de todos os seus direitos políticos, tendo concorrido a vaga de conselheiro tutelar na eleição realizada em 06 outubro de 2019, logrando êxito com 192 votos e ocupando o segundo lugar na classificação geral” (fl. 3, e-doc. 224).



    Afirma ser “manifesta a inconstitucionalidade material do inciso X art. 18 da Lei Municipal n. 360/2019, tendo em vista que o ordenamento jurídico é proibitivo quanto à possibilidade de se cominar medidas sancionatórias de caráter perpétuo, sobretudo pela previsão constitucional do art. 5º, XLVII, b, e que não há no referido dispositivo legal a determinação de data final para o fim da sanção imposta” (fl. 12, e-doc. 224).



    Sustenta que “não se pode confundir requisitos específicos mais rigorosos com sansão perpétua, como fez o julgador a quo” (fl. 12, e-doc. 224).



    Aponta que “não se pode aceitar que tal proibição de penalidades de caráter perpétuo restrinja-se apenas ao âmbito do direito penal. Não há logica em que se proíba penas perpétuas de natureza penal e admita-se penas perpétuas de natureza administrativa, visto que o fundamento é o mesmo, a dignidade da pessoa humana” (fl. 15, e-doc. 224).



    Ressalta que “o candidato eleito atende todos os requisitos previsto no art. 133 do ECA, inclusive no que tange a sua idoneidade moral, pois não existe nada que desabone sua conduta e também inexistem antecedentes criminais, uma vez que a execução penal que pesava em seu desfavor já foi cumprida e baixada em definitivo, como demonstrado” (fl. 15, e-doc. 224).



    5. Em 24.5.2023, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO EM ÚLTIMA INSTÂNCIA. CONSELHEIRO TUTELAR. IDONEIDADE MORAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. VEDAÇÃO A PENA DE CARÁTER PERPÉTUO. INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO. RESTRIÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO REFLEXA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 272).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 272 deste Supremo Tribunal, por não ser o caso de competência originária do Tribunal de origem em mandado de segurança, como previsto na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República. O que se tem no caso é questionamento de acórdão proferido em apelação cível, no qual houve o esgotamento da instância ordinária.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas. Confira-se a ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020).



    8. Na espécie vertente, ao interpretar os dispositivos legais e as peculiaridades fáticas do presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a impossibilidade da posse no cargo eletivo de conselheiro tutelar por ausência de idoneidade moral, nos seguintes termos: 



    “O ponto controvertido reside em verificar e saber se o município como ente federado pode estabelecer por lei formal e para a investidura para cargo do Conselho Tutelar requisitos outros em complementação aos que são definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como se a existência de condenação transitada em julgada cuja pena já foi extinta é capaz de impedir a posse do eleito ao cargo de conselheiro tutelar, ainda que a impugnação tenha se dado de forma extemporânea. 



    (...) em matéria de eleição de membros do conselho tutelar, é constitucional a lei do município de realização do certame que, na função de suplementar o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo quando devidamente autorizado pela referida legislação federal a fazê-lo, cria, além daqueles já existentes, outros requisitos de investidura compatível com cargo de conselheiro tutelar, que é de grande relevo social.



    (...) Diante dessa constitucional possibilidade, o MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS, nos limites de sua competência suplementar, promulgou a Lei Municipal n. 360, de 21/5/2019, e, fixando regramento próprio à escolha do conselho tutelar, previu, além dos requisitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), outros delimitadores relacionados à investidura no cargo de conselheiro tutelar. 



    Com isso, há se destacar que o candidato a conselheiro tutelar no MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS, para poder investir-se nas funções do honroso cargo, deverá, à luz do art. 18 da Lei Municipal n. 360/2019, e cumulativamente, ter mais de 21 anos, residir no mínimo há dois anos no município, ter ensino médio completo, não ter sofrido penalidade de perda de mandato de conselheiro tutelar anteriormente, estar em pleno gozo dos direitos políticos, está quite com o serviço militar obrigatório (homens), não exercer mandato político, não está a ser processado criminalmente e não possuir nenhuma condenação transitada em julgado. 



    Estabelecidos esses contornos jurídicos, observo que o apelante/impetrante ajuizou mandado de segurança contra ato do presidente do CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LAGOA DO TOCANTINS que, acolhendo a impugnação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão local de execução, indeferiu a posse no cargo de conselheiro tutelar, ao fundamento de ele já foi criminalmente condenado por sentença transitada em julgado. 



    Apesar de analisar detidamente os argumentos do apelante/impetrante, entendo que ele não possui em seu favor o direito líquido e certo à posse no cargo de conselheiro tutelar do MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS, eis que, além de a Lei Municipal n. 360/2019 ser à Luz da Constituição Federal de 1988 formalmente válida, a existência de condenação criminal transitada em julgado constitui requisito específico e delimitador de investidura, ainda que a pena já tenha sido cumprida. 



    Importante assentar, nesse ponto em particular, que o apelante/impetrante foi condenado pelo crime de lesão corporal cometido contra a sua ex-companheira e, portanto, sob os auspícios da Lei Maria da Penha (evento 83 dos autos da Ação Penal n. 0000571-83.2015.827.2728), situação essa que de um todo se revela incompatível com o exercício das funções do cargo de conselheiro tutelar, justamente porque possuir uma posição de destaque na defesa da criança e do adolescente perante a sociedade.



    Além do mais, ainda que o apelante/impetrante defenda que a pena criminal que lhe foi imposta não pode conter um caráter perpétuo – e de fato no âmbito criminal não pode ter –, há se reconhecer que isso não exclui a possibilidade de o ente municipal instituir para a escolha de membro do conselho tutelar requisitos específicos mais rigorosos, notadamente quando o cargo a ser ocupado, ainda que eletivo, ostenta relevância social em suas atribuições e visa a defender os direitos de crianças e adolescentes” (fls. 5-6, e-doc. 218).



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Na espécie, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 360/2019 e 8.069/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. INDEFERIMENTO DE VALIDADE E REGISTRO. PARTICIPANTE CONDENADO CRIMINALMENTE. SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Para concluir-se pela violação aos arts. 1º, III, e 5º , XLVII, b, da Constituição Federal, seria necessária a prévia análise dos conceitos de maus antecedente criminais e reincidência, contidos, respectivamente, no art. 16, VI, Lei nº 7.102/1983, e no art. 64, I, do Código Penal. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 868.951-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 821.913-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.037.228-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2017).



    Nesse mesmo sentido é a recente decisão da Presidência deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.432.076, DJe 28.4.2023.



    9. O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se verifica na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. Neste sentido, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ISS. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. IV Agravo regimental improvido” (AI n. 805.429-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora